Tribunal: TJDFT
Processo: 0708767-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708767-32.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATHALIA VIEIRA DE RESENDE APELADO: ROZILDA DE ALMEIDA BARROS, ANNA PAULA DE ALMEIDA BARROS, RAB CONFECCOES LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por NATHALIA VIEIRA DE RESENDE (ID 14881173) contra ROZILDA DE ALMEIDA BARROS, ANNA PAULA ALMEIDA BARROS E RAB CONFECÇÕES LTDA em face de sentença da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 14881171) que, em embargos de terceiro visando a desconstituição de penhora sobre imóvel, julgou procedente o pedido e condenou os embargados, em partes iguais, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o do CPC. Em análise dos autos, verifico que não há comprovação do recolhimento do preparo recursal, nos moldes do CPC 1.007. Embora haja pedido de gratuidade de justiça, ausentes os elementos que comprovem a insuficiência de recursos de NATHALIA VIEIRA DE RESENDE, sobretudo porque afirma a apelante ser proprietária do imóvel descrito na inicial avaliado em R$ 120.000,00 (ID 14881151). Assim, determino a intimação da apelante para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovantes da situação de hipossuficiência, nos moldes do art. 1o da Resolução n. 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de que o pedido de justiça gratuita seja analisado. Faculto à parte, em caso de impossibilidade de comprovação da hipossuficiência, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do disposto no CPC 1.007, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2020 18:24:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador